Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712597-94.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTOINETTE MVOGO ENAMA AKPA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 STJ. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas em face de sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 6.000,00 reais à autora, em razão da inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes. A sentença determinou a correção monetária pela taxa Selic, desde o arbitramento, e juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há dano moral in re ipsa e se o valor da indenização deve ser majorado; (ii) estabelecer se há interesse processual na declaração de inexistência do débito e na exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito; (iii) fixar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, se o valor da condenação ou o proveito econômico (iv) determinar o critério correto de atualização monetária para a condenação imposta à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, após a renegociação da dívida e o pagamento da primeira parcela, configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. O valor da indenização deve ser fixado com base no método bifásico, que considera a análise de precedentes em situações similares e as particularidades do caso concreto. No caso, o montante arbitrado em R$ 6.000,00 reais se revela adequado e proporcional, não havendo razões para sua majoração. 5. A exclusão da restrição pelo réu após o ajuizamento da ação configura reconhecimento do pedido, devendo a extinção ser com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC, para impedir nova inscrição da dívida. 6. A fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios deve seguir a ordem de preferência determinada pelo art. 85 do CPC. No caso, a sentença observou essa ordem, sendo correta a base de cálculo adotada. 7. Os juros de mora devem ser contados desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos da autora e do réu desprovidos. Sentença integrada para declarar a inexistência do débito e o cancelamento do registro com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §2o e §11; EC no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; art. 487, III, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 548; STJ, AgInt no AREsp 1.875.896/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/11/2021; STJ, AgInt no REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 29/3/2019. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 406 do Código Civil, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa com o IPCA. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDERSON MORENO LUZ, OAB/DF 41.572. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 406 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDERSON MORENO LUZ, OAB/DF 41.572. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74